Tribunal: TJDFT
Processo: 0713512-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE homicídio qualificado por motivo fútil, utilização de meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. DESPRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória, exigindo, tão somente, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, consumado ou tentado (art. 413 do CPP). Nessa fase, eventuais dúvidas devem ser dirimidas com a incidência do princípio do in dubio pro societate, a fim de que se submeta o caso à apreciação do Tribunal do Júri.
2. Havendo materialidade e indícios da autoria, o acusado deve ser pronunciado, sendo incabível a despronúncia, devendo o feito ser julgado pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de julgar os delitos dolosos contra a vida.
3. Recurso conhecido e desprovido.